Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL. DESPEJOS RECORRENTES. PERSEGUIÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS EM VIRTUDE DE ROUBO. NÃO DEMONSTRADOS. ART. 373, I, DO CPC. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o réu a pagar-lhe o importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos materiais e deixou de conhecer o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente entende ter sido perseguida ao considerar tantos aluguéis frustrados após o seu primeiro despejo do imóvel do réu. Ademais, sustenta ter sido vítima de roubos durante a permanência no imóvel do recorrido, atribuindo ao locador o prejuízo. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 59486477 e ID 59486478) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59486488).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Em síntese, narra a autora que em 2021 alugou um imóvel do réu. Afirma que foi despejada em 2023 e que precisou alugar outro lugar por seis meses. Contudo, após três meses, foi novamente despejada. Em seguida, mudou-se para outro imóvel com contrato de um ano. Um mês depois, o proprietário pediu que ela saísse em 30 dias, todavia, esta informou que não consegue se mudar tão rapidamente, especialmente porque o contrato era de um ano e sempre pagou em dia. Deste modo, a recorrente acredita estar sendo perseguida pelo recorrido, uma vez que vem sendo despejada constantemente após o primeiro acontecimento. Alega que enquanto morava no imóvel da parte requerida, foi roubada várias vezes e sofreu prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de indenização por danos materiais.
5. Dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar que estaria sendo perseguida pelo réu, assim como não demonstra responsabilidade do recorrido pelos supostos assaltos sofridos no imóvel alugado. Ademais, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova ou documento hábil a comprovar o dano material sofrido no respectivo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que por sua vez, implica indeferimento do pedido, tendo em vista que os danos materiais não são presumidos, são específicos, claros e devem ser provados.
6. Desta forma, não restando evidente o nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora e a conduta do réu, a negativa do pedido inicial é medida que se impõe, na medida em que não há provas suficientes nos autos que comprovem o fato constitutivo do direito da recorrente.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.